Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703027-96.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: DOMINGAS ANTUNES CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir. 3. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pela instituição financeira apelante. Com efeito, frustrado o mandado, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então a parte desiste da ação. Mas inexiste autorização jurídica para o deferimento de expedição de novo mandado sem que haja justificativa hábil ao novo movimento da máquina judiciária, que se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais e se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do CPC. 4. Os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)” (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada. 5. A inércia do autor apelante revelou sua ausência de interesse como critério objetivo de viabilidade jurídica do processo, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC). Em razão da não localização do bem no endereço informado, é dado concluir que o autor desconhece o seu real paradeiro. A indicação de endereços aleatórios não permite exercício efetivo da jurisdição, conduzindo à prolação de sentença terminativa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade prevista ao credor fiduciário, de modo que a extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil se mostra indevida, pois lhe tolhe o exercício do direito de ação, já que há interesse processual em reaver o bem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo apenas com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “diante do fato de o apelante não ter apresentado endereço comprovadamente válido para o cumprimento da busca e apreensão e não ter requerido a conversão da ação em execução de título extrajudicial, atuou com o devido acerto o respeitável julgador ao extinguir a demanda sem resolução do mérito, pois o autor revelou seu desinteresse na efetividade da tutela jurisdicional, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC).” (ID 15548972) (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no REsp 1814884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). Por fim, “Quanto à suposta divergência, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do recurso especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de Tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula n. 13 desta Corte, in verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". (AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009